Tribunal: TJES
Processo: 5026709-42.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026709-42.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THIAGO AMBROSIO DE CARVALHO LIMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5026709-42.2025.8.08.0024

RECORRENTE: DETRAN-ES;

RECORRIDO: THIAGO AMBROSIO DE CARVALHO LIMA;

RELATOR: THIAGO ALBNI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. MULTAS DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA (ART. 230, V, DO CTB). CÔMPUTO DE PONTOS PARA FINS DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). VALIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF E STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante entendimento vinculante pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1.195.532/DF) e acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 584.752/RS), inexiste distinção entre infrações cometidas na condução do veículo e infrações de natureza meramente administrativa (a exemplo do art. 230, V, do CTB - conduzir veículo não licenciado) para fins de aplicação das penalidades máximas relativas à CNH.

Inocorrência de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Manutenção do cômputo dos AITs nº BM00111056 e BA00361633 no prontuário do autor.

Atingido o gatilho normativo de 28 pontos , impõe-se a validade e continuidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2025-PSNC6.

Sentença reformada em sua totalidade.

Recurso Inominado conhecido e provido. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face de sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES , que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do autor, determinando a suspensão e anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2025-PSNC6.

A ação originária objetiva a exclusão das pontuações relativas aos Autos de Infração de Trânsito (AITs) nº BM00111056 e BA00361633, lavrados com fulcro no art. 230, V, do CTB (conduzir veículo não licenciado) , sob o argumento de serem infrações meramente administrativas que não geram risco à segurança viária e, portanto, não poderiam embasar a penalidade de suspensão.

A r. sentença acolheu a tese autoral, anulando o PSDD em virtude da natureza administrativa das multas. Irresignada, a autarquia estadual interpôs o presente recurso, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais, com base no atual e pacificado entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Dispensado o relatório pormenorizado, a teor do art. 46 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09. Passo ao voto.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto. De proêmio, afasto a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade aventada nas contrarrazões, uma vez que a peça recursal impugna especificamente a tese adotada pela sentença, trazendo a lume jurisprudência vinculante e superveniente das Cortes Superiores.

O mérito recursal cinge-se a um único ponto central: a validade do cômputo de infrações de natureza administrativa para fins de instauração de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD).

O juízo
a quo
fundamentou a procedência parcial do pedido na premissa de que infrações como a tipificada no art. 230, V, do CTB (conduzir o veículo não devidamente licenciado) não configuram risco à coletividade e, por isso, não poderiam deflagrar o processo de suspensão da CNH.

Entretanto, analisando detidamente a matéria, ouso divergir do entendimento de origem. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possuía, de fato, o entendimento adotado pela r. sentença, em que se interpretava teleologicamente a legislação de trânsito para desconsiderar as infrações de natureza puramente administrativa dos rigores de cassação ou suspensão da habilitação.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 1.195.532/DF), alterou drasticamente o cenário jurídico. O Pretório Excelso assentou que as penalidades do CTB relativas à manutenção da CNH são plenamente aplicáveis, independentemente de a infração ser de natureza administrativa ou de condução direta, inexistindo qualquer ofensa à isonomia, razoabilidade ou proporcionalidade.

Transcrevo trecho fundamental da ementa do STF, que espelha o entendimento a ser seguido:

2. O § 3º do artigo 148 do CTB estabelece que a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima; por sua vez, o art. 233 daquele Código qualifica a mora em efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, como falta grave. 3. Da interpretação conjugada desses dispositivos, não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não. (...) 5. Inexiste, na norma em questão (...), qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo... (ARE 1195532 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-10-2021).

Após esse julgamento paradigmático, o egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) alinhou-se ao STF, passando a reconhecer que é perfeitamente lícito ao Órgão de trânsito computar os pontos para aplicar as penalidades máximas (como a perda da PPD ou a suspensão por pontuação constante no art. 261, I, do CTB) independentemente de a infração ser qualificada como de natureza meramente administrativa.

A lógica jurídica estabelecida é que o legislador, ao prever as infrações e suas respectivas gravidades no código, determinou que certas condutas — ainda que documentais ou burocráticas — são indispensáveis para a segurança do próprio Sistema Nacional de Trânsito. Desse modo, o cômputo dos AITs nº BM00111056 e BA00361633 (infrações gravíssimas de 7 pontos cada) para a instauração do PSDD pela autarquia é plenamente legal e válido.

No tocante ao limite de pontuação para a deflagração da penalidade, imperioso destacar a regra prevista no art. 261, inciso I, alínea 'a', do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o teto de 20 (vinte) pontos caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação do condutor. No caso em tela, compulsando o extrato do prontuário do recorrido, observa-se o cometimento dos AITs nº BM00111056 e BA00361633, ambos classificados como de natureza gravíssima. Dessa forma, tendo o infrator atingido a soma total de 28 (vinte e oito) pontos no período de 12 meses, resta plenamente configurado o alcance do gatilho legal sob o limite reduzido imposto pela norma, validando-se a instauração do respectivo processo administrativo.

Consequentemente, não há qualquer mácula que justifique a anulação do PSDD nº 2025-PSNC6.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO
interposto pelo DETRAN/ES, reformando a r. sentença para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)